Tribunal: TJMT
Processo: 1004523-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Vistos, etc.
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO, contra decisão proferida nos autos da Carta Precatória n.o 1001740-73.2019.8.11.0051 da 1.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde (extraída do cumprimento de sentença n.o 0005063-39.2005.8.11.0037, código n.o 11538605, antigo código n.o 37161, processo 348/2005) que manteve a decisão que decretou o leilão, proferida julho de 2.020.
Em síntese, o agravante almeja a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de que seja suspenso o trâmite da Carta Precatória, até deliberação do juízo, com a devolução do prazo recursal da decisão de id. 34797086, que rejeitou a impugnação do agravante.
A apreciação do recurso foi postergada ante a necessidade de ouvir as partes, ante o princípio da não surpresa face a preclusão da matéria.
Em suas argumentações, o agravante defende que não se trata de pedido de reconsideração, pois, vez outros apontamentos.
Explica que não foi intimado da decisão de id. 34797086, tendo fluído seu prazo recursal; assim, pugnou pela devolução do prazo cujo pedido não fora analisado pelo juízo “a quo”. Alega que se trata de pedido de chamamento a ordem.
A parte agravada explica que o agravante não obteve êxito, nem em Primeira Instância, nem em Segunda, estão toda a matéria preclusa. Requer o não conhecimento do recurso e a condenação nas penas para o litigante de má-fé.
Pois bem. Em que pese o agravante tenha suscitado a falta de intimação da decisão de id. 34797086, o fato é que deveria ter apresentado sua “oposição” desde logo, ou seja, na peça de id. 40514318 (dos autos originários), o que não foi feito, conforme entendimento do art. 272, § 8o do CPC:
“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.(...)
§ 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.”.
Cumpre salientar que no sistema processual cabe às partes agirem com lealdade e boa-fé, bem como cooperarem entre si para que a tutela almejada seja alcançada em tempo razoável, observando-se os princípios da celeridade e da economia processual. Firme é o entendimento no sentido de que não há nulidade sem a prova do efetivo prejuízo.
No caso, conforme se vê da petição posterior, de “chamamento do processo a ordem”, o agravante alega que as planilhas foram apresentadas de unilateral, houve determinação de prosseguimento dos atos expropriatórios, sem que o débito fosse homologado, lançamento de valores aleatórios, contudo, o juízo deprecado só está cumprindo determinação do juízo deprecante que afastou as teses do agravante (confirmado nesta Instância) e determinou o prosseguimento dos atos expropriatório.
Veja-se a decisão do juízo deprecante:
“Vistos.
Analisando os autos, verifico que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença foi mantida pelo E. TJMT, de modo que determino o prosseguimento dos atos expropriatórios nos autos.
Assim, oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Campo Verde/MT, indicando a pertinência do prosseguimento dos atos expropriatórios a serem realizados na missiva que lá se encontra (Autos no 1001740-73.2019.8.11.0051).”.
No mais, apesar de tomar conhecimento da decisão que remete alegações de excesso de penhora ao juízo deprecante, invocou-as novamente no juízo deprecado, sendo lançada a decisão agravada:
“Vistos etc.
De novo: questões atinentes a suposto excesso de penhora têm, necessariamente, sua análise vinculada ao Juízo deprecante, porque de lá partiu a ordem para a expropriação do bem.
De igual forma, eventual excesso à execução deve ser levado ao conhecimento da douta Magistrada titular, já que àquele Juízo compete a análise do montante da obrigação.
MANTENHO, pois, o despacho de julho de 2020, a fim de que se realize o leilão.”.
Restam preclusas as pretensões do agravante, seja porque não cumpriu o §8o., do artigo 272 do CPC, seja porque já restou decidido que compete alegar ao juízo deprecante alegações de excesso.
Por fim, deixo, por ora, de aplicar a multa por litigância de má-fé pretendida pela parte agravada, por não identificar excesso. Todavia, fica advertida a parte agravante, que a eventual interposição de recurso com intuito meramente protelatório ou qualquer outro indicativo de litigância de má-fé, poderá incorrer em aplicação de multa.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
Intimem-se.
Decorrido o prazo, certifiquem-se e proceda-se conforme de praxe.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator